Tribunal: TJES
Processo: 5003577-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003577-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL DE OLIVEIRA BORTOLOTTI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo e. TJES é no sentido de que a remoção de ofício do servidor (na espécie, inspetor penitenciário), apesar de ato discricionário da Administração, depende de motivação, ainda que realizada “a posteriori”. 2. Caso concreto que o ato de remoção é ilegal porque desprovido de motivação. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003577-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL DE OLIVEIRA BORTOLOTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Rafael de Oliveira Bortolotti, Inspetor Penitenciário lotado na Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV V), impetrou Mandado de Segurança (processo originário n.º 5007325-30.2024.8.08.0024) contra ato praticado pelo Subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Penal - notadamente a transferência de sua lotação para o Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV) e, posteriormente, para a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV VI).

O argumento que levou à impetração do
madamus
, em síntese, foi o de que o ato de transferência é desprovido de motivação, circunstância que violaria seu direito líquido e certo a continuar a exercer seu ofício na PEVV VI.

Na Decisão reproduzida no id 7745863, o MM. Juiz
a quo
deferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“Como relatado, o impetrante se insurge contra o ato coator veiculado pela Portaria nº 2127-S, de 10.11.2023, que determinou sua localização na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV VI), alterando a localização anterior do servidor.

(...).

Ainda que seja discricionário, a validade tal ato demanda existência de motivação, a fim de impedir a prática de arbitrariedades pela Administração Pública. (...).

(...).

Da análise do documento juntado na IDs nº 38623392 e n° 38623396, vê-se que o ato coator é pautado apenas na indicação de dispositivos legais e genérica argumentação sobre o interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Prisionais na localização do impetrante.

Não há indicação da efetiva necessidade de transferência entre os servidores ou o critério observado para a localização.

Desse modo, entendo, a princípio, que resta demonstrada a ausência de motivação do ato administrativo atacado e, consequentemente, a ofensa ao direito líquido e certo do impetrante, o que permite o acolhimento do pedido liminar.

(...).

Ante o exposto, DEFIRO o pleito liminar, para suspender os efeitos Portaria nº 2127-S, de 10.11.2023, (...) conferindo ao impetrante (...) o direito de regressar à localização anterior (Penitenciária Estadual de Vila Velha V - PEVV V).”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Estado do Espírito Santo interpôs o recurso em julgamento (id 7745862), no qual sustenta que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, não há probabilidade do direito reclamado na petição inicial porque é lícita a localização impugnada pelo Servidor Impetrante.

Com estas informações sobre os fatos e fundamentos que envolvem o caso em julgamento, adianto que minha conclusão a partir da análise dos autos, é pelo não provimento do recurso - e assim afirmo com a mais respeitosa vênia do Estado Agravante.

Destaco, como início de fundamentação, que o Mandado de Segurança, como se sabe, visa proteger direito líquido e certo violado por ato coator praticado por Autoridade.

E a medida liminar no Mandado de Segurança pode ser concedida pelo Juiz quando houver fundamento relevante e que do ato coator possa resultar na ineficácia da medida, acaso seja somente ao final deferida.

Na hipótese dos autos a conclusão que se alcança a partir da análise dos elementos de prova juntados pelas partes, como antes dito, é a de que o Agravado conseguiu demonstrar a presença dos requisitos antes mencionados - isto é, conclui-se pelo acerto da Decisão recorrida e, pois, pelo desprovimento do recurso.

Isso porque o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é, sim, no sentido de afirmar que, embora discricionário, o ato de transferência de localização do servidor deve ser devidamente motivado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I-
O servidor estadual não goza da prerrogativa da inamovibilidade, podendo ter sua lotação alterada de acordo com a discricionariedade administrativa, à luz da supremacia do interesse público, desde que tal ato de modificação seja devidamente motivado, sob pena de nulidade. Precedentes. II- De um exame detido da Portaria nº 564-S de 27/04/2020, depreende-se que o Sr. Subsecretário se valera, apenas, dos fundamentos jurídicos genéricos empregados nos “considerandos”, sem qualquer indicação dos pressupostos de fato capazes de conferir higidez e legitimidade jurídica ao ato
. III- Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. (Apelação Cível n.º 0007674-60.2020.8.08.0024, Relator: Des. Jaime Ferreira Abreu, julgado pela Quarta Câmara Cível em 06.10.2023). (Sem grifo no original).

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O entendimento adotado pelo e. TJES é no sentido de que a remoção de ofício do servidor (na espécie, inspetor penitenciário), apesar de ato discricionário da Administração, depende de motivação, ainda que realizada “a posteriori”
. 2. Caso concreto que o ato de remoção é ilegal porque desprovido de motivação. 3. Sentença confirmada. (Remessa Necessária n.º 5012379-79.2021.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.04.2022). (Sem grifo no original).

Assim como consta nos julgados ora citados, o ato impugnado pelo Agravado (Portaria n.º 2.054-S id 38623384 do processo originário) é aparentemente genérico, apenas com referências a dispositivos legais e argumentação sobre o interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Prisionais na localização do Agravado, ou seja, sem indicação da efetiva necessidade de transferência entre os servidores ou o critério observado para a localização - nos exatos termos em que concluiu o Juiz.

Destarte, nos limites de cognição do Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida em Mandado de Segurança (isto é, restritos à análise dos requisitos da medida liminar para evitar supressão de instância), a conclusão é pelo desprovimento do recurso, haja vista a demonstração de provável violação a direito líquido e certo do Agravado (possível violação aos termos da Portaria n.º 1.250-S/2013, a qual estabelece “
normas e procedimentos para localização e movimentação interna de Agentes Penitenciários e de Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo
”).

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do douto relator. Este é o voto.